Tribunal: TJSP
Processo: 1501050-82.2022.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - Autoria e materialidade do delito bem demonstradas - Pena aplicada com critério e corretamente - Agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal de natureza objetiva - Redução, na fração mínima, pela semi-imputabilidade - Regime prisional fechado conservado - Réu com mau antecedente e reincidente - Recurso não provido.